Tribunal: TJPA
Processo: 0808051-43.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808051-43.2024.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: JONE ANDERSON ALVES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: VANDA SILVA GUEDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. VÍNCULOS FRAGILIZADOS ENTRE PAI E FILHOS. RESIDÊNCIA FIXA COM A GENITORA. VISITAS PROGRESSIVAS SEM PERNOITE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por genitor contra sentença que, nos autos da ação de guarda compartilhada c/c regulamentação de visitas ajuizada em face da genitora, indeferiu o pedido de guarda compartilhada dos filhos menores, mantendo a guarda unilateral com a materna, e estabeleceu regime de convivência progressiva ao pai, com visitas quinzenais sem pernoite, sob supervisão indireta da avó paterna. O apelante pleiteia a concessão da guarda compartilhada formal e a ampliação imediata das visitas para incluir pernoites, finais de semana completos, datas comemorativas e férias escolares, com fixação de prazos objetivos de progressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos fáticos e jurídicos para a concessão da guarda compartilhada dos filhos menores; (ii) estabelecer se é possível a ampliação imediata do regime de visitas para incluir pernoites e fins de semana completos, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A guarda compartilhada, embora regra legal preferencial, não é absoluta e pode ser afastada diante de elementos concretos que revelem risco ao desenvolvimento emocional da criança, especialmente quando há vínculos afetivos fragilizados, histórico de conflitos e ausência de participação efetiva do genitor na rotina dos filhos.

O princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da CF/1988 e no ECA, exige que decisões sobre guarda e convivência estejam ancoradas na realidade psíquica e emocional dos menores, o que justifica, no caso, a manutenção da guarda unilateral com a genitora, conforme laudo técnico e manifestação do Ministério Público.

O Estudo Multidisciplinar evidencia resistência dos menores ao contato com o pai e recomenda reaproximação gradual, por meio de visitas quinzenais sem pernoite, sob mediação da avó paterna, sendo imprópria, neste momento, a imposição de pernoites ou convívios prolongados.

A ampliação do regime de visitas deve ocorrer de forma progressiva e condicionada à evolução dos vínculos, conforme avaliação técnica, evitando imposições que possam causar estresse ou instabilidade aos menores.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reafirma que, em casos de animosidade parental e fragilidade nos laços afetivos, a guarda compartilhada pode ser afastada e o regime de visitas deve ser adaptado à situação concreta, sempre com foco na proteção integral da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A guarda compartilhada pode ser afastada quando houver elementos técnicos e fáticos que evidenciem vínculos afetivos fragilizados entre o genitor e os filhos.

O regime de convivência deve ser fixado com base no melhor interesse da criança, podendo ser progressivo e sem pernoite quando recomendável à proteção emocional dos menores.

A ampliação do direito de visitas deve ocorrer gradualmente e conforme avaliação da equipe técnica, sem imposição judicial imediata que desconsidere a realidade psíquica e relacional das crianças.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.584, § 2º, e 1.589; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1820674/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.05.2024, DJe 04.06.2024; TJMG, AC 50112043720218130145, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 28.08.2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808051-43.2024.8.14.0039

APELANTE:
JONE ANDERSON ALVES DA SILVA

APELADO:
VANDA SILVA GUEDES

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JONE ANDERSON ALVES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da Ação de Guarda Compartilhada c/c Regulamentação de Visitas movida contra
VANDA SILVA GUEDES
.

Na origem, a parte autora ajuizou a demanda alegando ser genitor dos menores J.S.G. da S. e J.E.G. da S., relatando que, desde a separação do casal em 2022, enfrenta óbices para manter o convívio com os filhos, situação agravada pela existência de medida protetiva deferida em favor da genitora. Após tentativa infrutífera de composição extrajudicial, pleiteou a concessão da guarda compartilhada, mantendo-se o lar de referência materno, porém com a fixação de regime de visitas quinzenais com pernoite, abrangendo feriados, datas festivas e férias escolares.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, aduzindo que, embora não se oponha formalmente ao regime compartilhado, a realidade fática demonstra o comprometimento dos vínculos afetivos entre o pai e as crianças, decorrente de histórico de ausência, episódios de violência e visitas desordenadas. Ressaltou a falta de participação do genitor na rotina escolar e cotidiana dos filhos, bem como a resistência destes ao convívio, especialmente no que tange aos pernoites, pugnando pela improcedência dos pedidos. Em réplica, o autor refutou os argumentos defensivos e questionou as conclusões do laudo psicossocial quanto ao desinteresse dos menores.

Durante a instrução, foi realizado Estudo Multidisciplinar (ID nº 135042923), o qual, em suas conclusões, recomendou a fixação da residência com a genitora e sugeriu uma reaproximação paterna gradual, mediante visitas sem pernoite e sob a supervisão indireta da avó paterna. O Ministério Público de primeiro grau, por sua vez, manifestou-se contrariamente à guarda compartilhada diante da fragilidade dos vínculos constatada, opinando favoravelmente apenas à regulamentação de visitas de forma progressiva, atendendo ao melhor interesse dos infantes.

Sobreveio sentença (ID 31585148) que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, para:
A) INDEFERIR o pedido de guarda compartilhada, mantendo a guarda unilateral em favor da genitora, Sra. Vanda Silva Guedes, considerando os vínculos fragilizados dos menores com o pai e a recomendação técnica constante no Estudo Multidisciplinar;
B) DETERMINAR a regulamentação do direito de visitas do genitor Jone Anderson Alves da Silva, exercido de forma progressiva e gradual sem pernoite inicial com início em visitas quinzenais aos sábados, das 8h às 17h, sob mediação da avó paterna, podendo ser ampliado conforme avaliação da equipe técnica e evolução do vínculo afetivo;
[...]
D) CONDENAR as partes, na proporção de 50% cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor (art. 98, CPC).”

Insatisfeito JONE ANDERSON ALVES DA SILVA interpôs Recurso de Apelação (Id nº 31585151) sustentando, em síntese, que pleiteou a guarda compartilhada de seus filhos, J.E.G.S e J.S.G., atualmente sob residência fixa da genitora, sendo desfavorável a decisão de 1º grau que manteve a residência fixa das crianças com a mãe, limitando o convívio paterno a visitas graduais, sem previsão de pernoites.

Argumentou que a sentença não observou plenamente o princípio do melhor interesse das crianças e restringiu de forma excessiva seu direito de convivência, razão pela qual requer a reforma parcial da decisão, a fim de reconhecer a guarda compartilhada formal dos filhos, mantendo residência fixa com a mãe; ampliar o regime de convivência paterna, incluindo pernoites, fins de semana completos, datas comemorativas e férias escolares, conforme previsto na inicial e fixar prazos objetivos para progressão das visitas, de modo a evitar perpetuação do afastamento paterno.

Argumentou que restringir severamente o convívio com o pai pode comprometer o fortalecimento da relação paterno-filial e que limitar o direito de convivência sem justificativa plausível desrespeita os princípios constitucionais de proteção integral e convivência familiar. Ressaltou que é razoável, no caso concreto, a ampliação do regime de convivência para incluir pernoites e finais de semana completos. Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reforma parcial da sentença, garantindo-lhe o direito de guarda compartilhada formal e o direito de pernoite com os menores.

Em contrarrazões (ID 31585154), a apelada rechaçou integralmente os argumentos aduzidos no apelo e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento, mantendo-se a sentença do juízo a quo em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 33116182), destacando que a proteção integral dos infantes recomenda a manutenção da guarda unilateral e o regime de visitas gradual e assistido, dada a fragilidade dos vínculos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação Cível.

O cerne da controvérsia reside na análise do pedido de reforma da sentença que indeferiu a guarda compartilhada e fixou regime de visitas gradual e sem pernoites ao genitor.

Antecipo que o recurso não merece provimento, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade, em consonância com o parecer ministerial.

1. Da Guarda Unilateral e do Melhor Interesse da Criança

É cediço que o ordenamento jurídico brasileiro, por meio da Lei nº 13.058/2014, elegeu a guarda compartilhada como regime prioritário. Contudo, tal instituto não é absoluto e deve ser flexibilizado quando o caso concreto demonstrar que sua aplicação imediata pode ser prejudicial ao desenvolvimento psicológico e emocional dos menores.

O princípio norteador em demandas desta natureza é o do
Melhor Interesse da Criança e do Adolescente
, insculpido no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

No caso em tela, a prova técnica produzida nos autos — especificamente o Estudo Multidisciplinar referenciado na sentença e no parecer do
Parquet
— colacionado no ID 31585144, foi contundente ao apontar que os vínculos afetivos entre o apelante e os filhos, J.E.G.S (6 anos) e J.S.G. (10 anos), encontram-se fragilizados. Há relatos de episódios conflituosos pretéritos e resistência dos próprios infantes ao contato com o genitor.

A sentença recorrida foi precisa ao asseverar:

"Diante disso, a equipe técnica recomendou a manutenção da residência com a mãe, mas com regulamentação da convivência com o pai, em caráter gradual, com acompanhamento e mediação familiar."

Impor a guarda compartilhada neste momento, onde sequer a convivência básica está consolidada de forma saudável, seria ignorar a realidade fática e expor as crianças a um nível de estresse desnecessário. A guarda compartilhada pressupõe um mínimo de diálogo entre os genitores e, principalmente, uma relação de confiança estabelecida entre pais e filhos, o que, segundo os autos, ainda precisa ser reconstruído.

Nesse sentido, corroboro o entendimento da Douta Procuradoria de Justiça:

"Ignorar a necessidade de uma reaproximação gradual e supervisionada, como determinado pelo juízo a quo, seria desconsiderar os riscos apontados pela existência de Medida Protetiva vigente e o impacto emocional negativo que visitas sem a devida transição poderiam causar às crianças."

2. Do Regime de Visitas (Convivência Familiar)

Quanto ao pleito de ampliação imediata das visitas com inclusão de pernoites e finais de semana completos, melhor sorte não assiste ao Apelante.

O direito de visita (art. 1.589 do Código Civil) visa assegurar a continuidade das relações afetivas, mas não pode se sobrepor à integridade psíquica dos menores. O art. 1.584, § 2º, do CC, deve ser lido em conjunto com a proteção integral.

O magistrado de primeiro grau agiu com a cautela necessária ao fixar um regime de
reaproximação progressiva
: visitas quinzenais, aos sábados, das 08h às 17h, sem pernoite, e sob a mediação da avó paterna.

A ausência de pernoite, neste estágio inicial, não visa punir o pai, mas sim proteger as crianças de uma mudança abrupta de rotina para a qual demonstraram não estar preparadas emocionalmente. A introdução de pernoites e longos períodos de convivência deve ocorrer naturalmente, à medida que os laços de confiança forem restabelecidos, conforme previsto na própria sentença, que deixou em aberto a possibilidade de ampliação
"conforme avaliação da equipe técnica e evolução do vínculo afetivo"
.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à necessidade de cautela em casos de vínculos fragilizados:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE GUARDA. FATO NOVO . ALEGAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. GUARDA COMPARTILHADA. RELAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE GENITORES . IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância" (AgRg no AREsp 595 .361/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe de 06/08/2015). 2. Conforme entendimento desta Corte, embora a guarda compartilhada seja a regra, e um ideal a ser buscado em prol do bem-estar dos filhos, existem casos nos quais, em razão da elevada animosidade e beligerância entre os genitores, sua adoção não é recomendada por não representar o melhor interesse da criança . Precedentes. 3. Na hipótese, o acórdão recorrido reconheceu expressamente a capacidade da genitora para exercer a guarda unilateral da criança, com preponderância sobre o genitor, e afastou a possibilidade de adoção da guarda compartilhada em razão da litigiosidade vivida entre os pais e da inexistência de diálogo salutar na tomada de decisões a favor da criança. Para se alterar tal conclusão, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula 7/STJ . 4. Em virtude do caráter "rebus sic stantibus" da decisão relativa à guarda de filhos, nada impede que o regime de guarda venha a ser futuramente modificado caso comprovada, em ação própria a este fim, eventual alteração do comportamento das partes. 5. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1820674 RJ 2021/0009556-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - GUARDA UNILATERAL - EXCEPCIONALIDADE - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - Em atenção aos princípios da absoluta prioridade e da proteção integral à criança e ao adolescente, estabelecidos no artigo 227, da Constituição da Republica, tratando-se de discussão relativa do menor, aí compreendido o pedido de guarda unilateral, o Magistrado deve ater-se ao melhor interesse da criança e do adolescente. (TJ-MG - AC: 50112043720218130145, Relator.: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 28/08/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/08/2023)

Portanto, a sentença não violou o direito do pai, mas apenas o adequou às necessidades atuais dos filhos. A visitação assistida e diurna é o meio adequado para
reconstruir
o afeto, sendo o pernoite um passo futuro a ser alcançado com a consolidação dessa convivência.

3. Conclusão

Assim, conclui-se que a decisão de primeiro grau está em perfeita sintonia com as provas dos autos, a doutrina de proteção integral e a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora

Belém, 23/02/2026